Tribunal: TJES
Processo: 0007518-63.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007518-63.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada pela Associação Beneditina de Educação e Assistência Social – Recanto Feliz, declarou a inexistência do débito, anulou o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais. A controvérsia decorre de corte no fornecimento de energia elétrica sob alegação de débito fundado em irregularidade no medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) analisar a regularidade da atuação da concessionária na suspensão do fornecimento de energia elétrica e na constituição do débito; (ii) verificar a validade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) à luz do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A perícia técnica atesta que as avarias no medidor de energia elétrica não podem ser atribuídas à apelada, havendo indícios de que tais danos foram causados por terceiros, sem comprovação de fraude pela instituição recorrida.

4)
A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige um conjunto de evidências e procedimentos específicos para a caracterização de irregularidades, incluindo a entrega do TOI ao consumidor com possibilidade de contraditório e ampla defesa, o que não foi observado no caso concreto.

5)
O TOI, por ser um documento unilateral elaborado pela própria concessionária, não possui força probatória suficiente para justificar a interrupção do fornecimento de energia, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, conforme entendimento pacificado pelo TJES e pelo STJ.

6)
A ausência de contraditório e ampla defesa na constituição do débito e a interrupção do fornecimento de energia configuram ato ilícito, em afronta aos direitos do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

8)

Tese de julgamento:
1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) constitui documento unilateral que, desacompanhado de contraditório e ampla defesa, não tem força probatória suficiente para justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2. A interrupção do fornecimento de energia com base em débito constituído de forma unilateral e sem a observância do devido processo legal configura ato ilícito.

----------

Dispositivos relevantes citados:
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AI nº 0021930-01.2019.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27/05/2019; STJ, REsp nº 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a
Associação Beneditina De Educa
çã
o
e
Assist
ê
ncia Social – Recanto Feliz
ajuizou ação indenizatória contra
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, em virtude de corte no fornecimento de energia elétrica sob alegação de débito.

A apelada sustentou que a suspensão foi indevida, pois questionava administrativamente os valores cobrados pela recorrente, decorrentes de supostas irregularidades de consumo, alegando não ter sido notificada para acompanhar a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

A sentença hostilizada declarou a inexistência do débito, a nulidade do TOI e julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

Cinge-se a controvérsia a analisar a regularidade da atuação da concessionária em relação à suspensão do fornecimento de energia, à validade do TOI e à exigibilidade do débito impugnado.

Inicialmente, verifico que a perícia técnica, ao promover o levantamento das instalações, assinalou que as avarias nos medidores não foram causadas pelos funcionários da apelada (fl. 224):

“10 QUESITO - Queira a Ilustre Perito esclarecer, em relação ao Medidor n° 1496119 de energia; se os danos registrados pela própria EDP, de que o disco estava arranhado, com a tampa do aferidor quebrada e com sujeira interna, podem ser comprovadamente atribuídos a Autora ou se tais danos podem ter sido provocados por terceiros, ou seja, sem que tivesse havido qualquer ação ou omissão por parte de prepostos da Instituição Autora.

Resposta: Diante do que foi constatado por este Perito, durante a vistoria realizada no local, foi verificado o fato dos nove medidores existentes estarem instalados em postes situados bem próximos (cerca de +/- 15 a 20 cm) aos muros de divisa do terreno da Requerente com a área externa, sendo, portanto, que dificilmente algum funcionário ou alguém que estivesse abrigado na referida instituição, pudesse causar propositalmente alguma avaria nos mesmos por má fé, pelo fato de estarem com difícil acesso pela área interna (Vide fotos 03 e 04 do Anexo 01).

Provavelmente, as supostas avarias foram causadas par terceiros através da janela de leitura do muro a frente do medidor nº K81956 pela área externa”.

Pois bem. A apelante afirma que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. Sem embargo, examinando o aludido comando normativo, não é a conclusão que se extrai, senão vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2°
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI,
esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para
informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor
e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Com base na referida norma infralegal, este Tribunal de Justiça alcançou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

In casu
, imperiosa a manutenção da anulação do TOI, porquanto não oportunizado à apelada o direito de exercer o contraditório e ampla defesa.

Nesse desiderato, a constituição do débito e a interrupção do fornecimento de energia configuram ato ilícito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Via de consequência, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2% do valor da causa, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões